Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-41.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002396-41.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOYCE GOMES DA CUNHA CABRAL e outros Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, INCISO V, DO CPC. ARBITRAMENTO DE QUANTIA JUSTA QUE ATINGE O ASPECTO PUNITIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8002396-41.2019.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante JOYCE GOMES DA CUNHA CABRAL e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02